Tribunal: TCU
Processo: 002.224/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3053/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2096/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Alianca Ltda., solidariamente com o Sr. Joubert Vieira Santos e a Sra. Isabela Cristina Murta Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, no período de 29/4/2016 a 5/12/2018, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 93.581,42, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de três entre a Publicação de edital referente à notificação de cobrança endereçada a Drogaria Alianca e Joubert, em 27/1/2021 (peças 26 e 27), e o andamento processual subsequente, consistente na Emissão dos Ofícios de Notificação 6626/2024, 6660/2024 e 6673/2024 em 29/10/2024 (peças 28, 30 e 32), conclui-se que se consumou a prescrição intercorrente; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 54-56), chancelada pelo MP/TCU (peça 57), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e informar ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.224/2026-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Alianca Ltda. (12.751.059/0001-09); Isabela Cristina Murta Oliveira (XXX.896.076-XX); Joubert Vieira Santos (XXX.546.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.